Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
2. Apelação conhecida e não provida.